Tribunal: TJDFT
Processo: 0739154-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INUTILIDADE.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
2. O SNIPER é uma ferramenta digital de pesquisa desenvolvida pelo CNJ que visa facilitar a investigação patrimonial e dar maior efetividade a procedimentos executórios, identificando vínculos entre pessoas físicas e jurídicas que sejam de interesse à satisfação de créditos cobrados judicialmente.
3. Esgotado os meios ordinários à disposição do exequente, para a busca de bens penhoráveis da parte executada, não se mostra razoável o indeferimento do pedido de consulta ao sistema SNIPER, sob pena de malferimento dos princípios processuais da celeridade e da efetividade.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, sendo o acesso às suas consultas franqueado pela via direta e própria ao alcance da parte pela via eletrônica mediante o pagamento dos encargos devidos ao cartório extrajudicial competente. Precedentes TJDFT.
5. O acesso ao sistema da CNIB não é destinado à efetivação de constrições judiciais, podendo o próprio exequente diligenciar de forma direta e pelos meios próprios, mediante o pagamento dos devidos emolumentos, junto ao cartório extrajudicial competente para consecução das informações pretendidas diretamente junto à serventia extrajudicial.
6. Não há indícios de efetividade da expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, na medida em que os sistemas já pesquisados alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida pelo agravante/exequente, não sendo, nesse sentido, aplicável o deferimento de expedição de ofício aos referidos órgãos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.